Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DE FRANQUIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ônus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (RESP no 198.196, RJ).
2. Na hipótese, a parte autora parou em faixa de retenção situada antes de rotatória e teve o veículo atingido na traseira pelo veículo do réu.
3. Se as evidências dos autos não ilidem a presunção de culpa da parte que colidiu na traseira, deve esta responder pelos prejuízos decorrentes da colisão.
4. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
5. As fotografias das avarias do veículo (ID 71490277) e o comprovante de pagamento da franquia do seguro (ID 71490275) constituem prova suficiente do dano material no valor de R$ 5.753,49.
6. Eventual pedido de parcelamento do débito ou de designação de audiência para composição amigável deve ser deduzido na fase de cumprimento da sentença, quando então o juiz condutor do feito analisará a sua viabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.